Tribunal: TJBA
Processo: 8009648-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009648-76.2025.8.05.0000- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ALBERTO BERILO ALVES

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS VASCONCELOS, THAUAN SANTOS LOPES

EMBARGADO/AGRAVADO: IDALICIO DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA MORAES AMARAL

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE MANEIRA CLARA. APONTADA CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO
.
FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
V
erificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009648-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALBERTO BERILO ALVES
e como apelada
IDALICIO DOS SANTOS LIMA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Abril de 2025.